Tribunal: TJES
Processo: 0003156-26.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003156-26.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: BERNARD KRONE DO BRASIL IND COM VEIC IND MAQ AGRIC LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003156-26.2017.8.08.0026

EMBARGANTE: MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

EMBARGADA: BERNARD KRONE DO BRASIL IND. COM. VEIC. IND. MAQ. AGRIC. LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

É cediço que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Deve-se gizar, outrossim, que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pelos declaratórios.

No caso em apreço, o v. acórdão consignou, expressamente, que não restou comprovado, à luz das provas produzidas, a alegada quitação do financiamento.

Veja-se:

“(...)

Com efeito, tratando-se de alegação de quitação, portanto, fato positivo, competiria à demandante, ora Apelante, comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, no entanto, não se desincumbiu.

A Apelante não apresentou nos autos quaisquer documentos que pudessem fazer crer na alegada quitação.

Não há nos autos sequer o valor da referida transação ou esclarecimento acerca dos contornos do referido negócio jurídico de compra e venda, ou, ainda, cópia de boletos alegadamente quitados, de extrato de alguma movimentação financeira vinculada ao referido negócio jurídico ou de informação constante de livros contábeis da pessoa jurídica.

Tratasse o pagamento de questão incontroversa no processo, decerto que a prova poderia ser dispensada nos termos do art. 374, inc. III, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a Apelada, em sede de defesa, impugna a tese da quitação, razão pela qual a Apelante deveria ter se desincumbido do ônus probatório a ela imputado por ocasião do despacho saneador, no qual restaram fixados os pontos controvertidos da demanda.

A única testemunha ouvida em Juízo (ex-sócio da Apelante), afirma, é verdade, ter havido a quitação do financiamento tal como deduzido na exordial. Todavia, a declaração da testemunha desprovida de qualquer lastro probatório documental não é suficiente para fazer na ocorrência da quitação sustentada na causa de pedir.

Deve-se pontuar, ainda, que a testemunha ouvida em Juízo alega que a quitação do financiamento teria ocorrido mediante o pagamento de 06 (seis) boletos bancários mensais, de que se poderia concluir que o adimplemento ocorrera nos anos de 1998 ou 1999. Por outro lado, consta na petição inicial, ajuizada em 01 de novembro de 2017, a genérica informação de que o veículo teria sido quitado “há mais de 05 (cinco) anos.

(...)”

Em continuidade, a Embargante aduz que deve ser reconhecida a quitação do contrato objeto da lide com fundamento na prescrição de eventual pretensão de cobrança por parte da Embargada.

A prescrição de uma pretensão, enquanto matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No entanto, a Embargante pretende o acolhimento de pretensão declaratória com base em fundamento não declinado na petição inicial e, portanto, não debatido nos autos.

Nesta senda, inclusive, constou do v. acórdão embargado que “
relativamente à alegação de prescrição do débito, tem-se que tal matéria não restou deduzida na causa de pedir, tendo sido alegada apenas em sede recursal, o que importa em inequívoca inovação
”.

De toda sorte, é sabido que eventual prescrição da pretensão de exigir o cumprimento de obrigação de pagar não enseja o reconhecimento da inexistência do débito ou de quitação do débito, consoante firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. "A quitação do preço do bem imóvel pelo comprador constitui pressuposto para postular sua adjudicação compulsória, consoante o disposto no art. 1.418 do Código Civil de 2002" (REsp 1.601.575/PR, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23.8.2016). Precedentes.

2. "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo" (REsp 1.694.322/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2017). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.090.429/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.